Tribunal: TJSP
Processo: 1010914-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prevenção da 38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – A distribuição de anterior agravo de instrumento tirado de decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de título, cujo contrato que embasou a execução é o mesmo, gera a prevenção para o julgamento destes embargos à execução – Agravo de Instrumento, distribuído a

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prevenção da 38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – A distribuição de anterior agravo de instrumento tirado de decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de título, cujo contrato que embasou a execução é o mesmo, gera a prevenção para o julgamento destes embargos à execução – Agravo de Instrumento, distribuído a esta Câmara posteriormente à distribuição do mencionado Agravo, que não previne a competência desta Câmara para o julgamento da presente Apelação – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa tem a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 38a Câmara de Direito Privado.